Tribunal: TJES
Processo: 5011850-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011850-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GISELLY MANHAES CAMPOS e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011850-51.2022.8.08.0048

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDOS.: GISELLY MANHAES CAMPOS E OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA.
ATUAÇÃO EXCLUSIVA DA INTERMEDIADORA NA
VENDA DAS PASSAGENS
AÉREAS
. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO EM FACE DA RECORRENTE.

Tese da autora

Trata-se de ação de reparação de dano material e moral c/c repetição do indébito em dobro em que a requerente alega, em síntese, que no dia 20/04/2021 adquiriu passagens de ida e de volta com a recorrente programada para o dia 31/12/2021 com voo para Natal - RN e a volta prevista para o dia 08/01/2022 de João Pessoa - PB para o Espírito Santo. Aduz que foram reservados hotéis e alguns pagos com antecedência, incluindo passeios, aluguel de carro e reserva do estacionamento no aeroporto de Vitória. Todavia, o voo de volta foi cancelado pela Companhia Aérea Azul, subcontratada pela empresa 123 MILHAS, remarcando-o para 04 (quatro) dias após o programado, tendo a parte requerente tomado conhecimento do cancelamento somente um dia antes do embarque programado. Relata que tentaram resolver o problema com as requeridas a fim de serem realocados em outro voo na mesma data, pois necessitavam retornar ao Espirito Santo em decorrência de compromissos profissionais, porém sem sucesso, pelo que precisaram reembolsar outro valor para compra de uma nova passagem para retorno no mesmo dia. Pelo exposto, requer

a devolução em dobro da passagem comprada e indenização por danos morais.

Apresentaram contrarrazões recursais (ID. 4653235) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Em sede recursal (ID. 4653228), a recorrente pugna pela reforma da sentença a fim de afastar o dever de indenizar, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Defende que a jurisprudência pátria bem como do Superior Tribunal de Justiça acompanha o entendimento de que a agência de turismo não pode e nem deve responder por intemperes ocasionados por atos ou omissões das companhias aéreas por ser mera intermediadora da relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a companhia aérea. Sustenta que a responsabilidade pelos danos materiais é da AZUL, e a inexistência de danos morais, eis que não cometeu ato ilícito capaz de recair a indenização. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Tese da ré AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

Apresentou contrarrazões ao ID. 4653235 pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
653223
) dispôs que
: “
Diante de todo o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:
I – CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a restituírem aos autores as quantias R$ 3.087,43 (três mil e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente às novas passagens adquiridas e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referente ao serviço de transporte de bagagem, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;
II – CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a pagarem a CADA requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Resta evidente a partir da leitura dos autos, especialmente da narrativa da parte autora, que a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA atuou apenas como intermediária da compra de passagens, tendo atuado apenas como agente de viagem e não como agente de turismo, embora essa função também esteja prevista no espectro de suas atividades.

Os artigos 3º e 5º da Lei nº 12.974/2014 diferenciam as atividades de agente de viagem e de agente de turismo. Tem-se atividade de agenciamento de viagem quando a empresa atua apenas como vendedora ou intermediadora remunerada na compra de passagens, passeios, viagens e excursões, nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas (art. 3º, I, e art. 5º, §1º, da Lei 12.974/2014). Já na atividade de agenciamento de turismo, as empresas do ramo vendem pacotes de passagens, hospedagens, passeios e outros, situação em que atuam como verdadeiros parceiros comerciais das demais empresas envolvidas na cadeia de fornecimento.

No presente caso, o relato da parte autora indica que apenas adquiriram as passagens com a empresa em questão. Tendo a Recorrente atuado apenas como intermediadora da compra das passagens, sem pacote de turismo incluído (ou algum outro serviço), entende-se que sua responsabilidade se restringe ao contrato de compra e venda, não se estendendo a fatos ocorridos no decorrer da execução do transporte aéreo.

Esse é precisamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Não sendo a Recorrente responsável pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, tendo procedido com dever que lhe incumbia de informar a parte autora acerca do cancelamento do voo (pag. 04), não tendo havido falha na prestação de seus serviços, é correta a tese de que não deveria ter sido condenada no bojo desta ação, pelo que seu recurso merece ser acolhido.

Por outro lado, entendo que a companhia aérea AZUL não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, se limitando a afirmar que precisaria readequar a malha aérea, inexistindo nos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco de que o cancelamento do voo tenha se dado por motivos de força maior.

Ademais, a companhia aérea não comprovou que procedeu com a devida assistência aos autores, afirmando apenas que a parte autora, ora recorrida, faria jus a reacomodação em novo voo marcado para o dia 12/01/2022, quatro dias após a data que os autores deveriam retornar ao Espírito Santo.

Não é crível mensurar que os autores poderiam permanecer em outro estado por mais quatro dias, tendo que arcar com as custas de hospedagem, alimentação e transporte que não estavam no planejamento inicial, além de perder compromissos profissionais.

Assim, entendo que a responsabilidade pelo cancelamento do voo se deu unicamente em razão da companhia aérea AZUL, sendo a parte recorrente apenas a intermediadora de venda de passagens e informado a parte autora acerca do cancelamento assim que obteve conhecimento dos fatos.

Ante o exposto, mantém-se, a condenação integral em face do corré AZUL LINHAS AÉREAS, que era a empresa efetivamente responsável pela execução do serviço contratado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a condenação em face da Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, julgando improcedente a ação em face desta empresa, mantidos os demais termos do julgado. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto prolatado, tendo em vista que as passagens aéreas discutidas nos autos foram adquiridas com a intermediação da recorrente, de modo que, restou caracterizada a responsabilidade solidária entre a empresa recorrente e a companhia aérea, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não havendo qualquer fato que exclua a sua responsabilidade. Assim caminha a jurisprudência pátria, como se vê na ementa colacionada abaixo:

RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

(TJSP 0002409-25.2019.8.26.0505 – Data de Julgamento: 04/02/2021).

Desta feita, entendo que não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais. Assim, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.